Tribunal: STF
Processo: RE 426059
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão firmada pelo Plenário desta Corte. 3. Inocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes.
Inviabilidade por meio dos embargos de declaração. 5. Embargos de
declaração rejeitados